Tribunal: STF
Processo: Pet 2836
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR.
PRESSUPOSTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO. MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
GRATUIDADE DE ATENDIMENTO EM CRECHES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE
CONSTRUÇÃO DE CRECHES PELO MUNICÍPIO. DESPESAS PÚBLICAS: NECESSIDADE
 DE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: C.F., ART. 167.
I. - Fumus boni
juris e periculum in mora ocorrentes.
II. - Concessão de efeito
suspensivo ao RE diante da possibilidade de ocorrência de graves
prejuízos aos cofres públicos municipais.
III. - Decisão concessiva
 do efeito suspensivo referendada pela Turma.